Tribunal: TJMT
Processo: 1068563-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1068563-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), WILSON TIBALDI DOS SANTOS - CPF: 495.582.421-87 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1068563-77.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1068563-77.2022.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Wilson Tibaldi dos Santos

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS E ABONO DE PERMANÊNCIA– POLICIAL MILITAR -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
-
RECURSO INOMINADO QUE NÃO ATACOU PONTOS DA SENTENÇA OBJURGADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO INADIMISSIVEL.

O princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 932, III, do Código de Processo Civil é claro em determinar que o recurso não será conhecido se não ocorrer impugnação específica dos fundamentos da decisão/sentença proferida.
Verifica-se, in casu, que as razões recursais do recurso interposto não guardam correlação com os termos da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1068563-77.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1068563-77.2022.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Wilson Tibaldi dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança de Férias e Abono Permanência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

192522280
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais,
condenando o recorrente
a pagar ao recorrido o valor correspondente a
férias proporcionais, acrescida do terço constitucional, no período de 22/03/2021 a 10/08/2021, calculado com base no valor do subsídio de agosto de 2021 e abono de permanência relativo ao período de 01/02/2021 a 10/08/2021, no
valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, relativamente a cada competência. As parcelas serão acrescidas, desde a data em que se tornaram exigíveis, de atualização de acordo com o Tema 810 STF, até 30/11/2021 e a partir de 01/12/2021 pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC (conforme determina a Emenda Constitucional 113/2021 e Resolução 303/2019-CNJ – art. 21-A).

Recurso Cível Inominado
(Id.

192522282

)
:
o recorrente, em síntese, requer a
reforma da sentença de origem a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral,.

Contrarrazões (Id.
181226696
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1068563-77.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1068563-77.2022.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Wilson Tibaldi dos Santos

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Ação de Cobrança
proposta por
Wilson Tibaldi dos Santos
em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual o autor, ora recorrido
, em síntese, almeja o pagamento de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional no período de 22/03/2021 a 10/08/2021 e abono de permanência relativo ao período de 01/02/2021 a 10/08/2021.

A controvérsia cinge em definir se os servidores militares estaduais possuem direito ao recebimento de abono de permanência, quando completem os requisitos para a aposentadoria voluntária, porém optem por permanecer em atividade e se o recorrido possui direito ao recebimento das férias no período pleiteado.

Inicialmente, registre-se que
no caso, restou incontroverso que o recorrido implementou os requisitos para a aposentadoria voluntária aos 22/03/2021, bem como restou comprovado nos autos que a importância relativa a 4/12 avos de férias e respectivo terço constitucional é devida haja vista o teor da certidão de id. 123931843, da qual o Estado de Mato Grosso não opôs objeção.

Ocorre que, o ente recorrente apresentou dois recursos inominados, trazendo à baila, em ambos os recursos, fundamentação diversa da discutida nos autos, sem impugnar especificamente qualquer ponto da sentença ora objurgada.

Como cediço, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada

Todavia, o recorrente não cuidou de atacar especificadamente a decisão recorrida, apontando as razões para reformar o julgado, tampouco se desincumbiu de seu ônus de impugnar especificamente a decisão, em afronta ao preceito da dialeticidade.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS

DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido. (TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021).”

Diante de todo o exposto, necessariamente, deve-se reconhecer a inépcia recursal, impedindo o conhecimento do
recurso
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
recurso
.

Em face do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024